Tribunal: TJBA
Processo: 8056787-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056787-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZIANE ALVES DIAS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar contra ato que resultou no cálculo de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. A Impetrante alega que sua incapacidade decorre de moléstia profissional e postula a conversão do benefício para a modalidade com proventos integrais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a via do Mandado de Segurança é adequada para analisar o direito à aposentadoria com proventos integrais, quando há controvérsia fática sobre a extensão da incapacidade laboral (se restrita ao serviço militar ou se total e permanente para qualquer trabalho) e o nexo de causalidade com a função, o que demandaria dilação probatória para sua elucidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, não comportando dilação probatória. A legislação de regência (Lei Estadual nº 7.990/2001) atribui à Junta Médica Oficial a competência para avaliar a incapacidade do militar e sua extensão, condicionando a validade de laudos particulares à sua homologação. 4. A Impetrante não apresentou laudo conclusivo da Junta Médica Oficial da PMBA ou laudo particular por ela homologado que ateste sua invalidez total e permanente para qualquer trabalho. Os documentos juntados, embora indiquem a existência de patologia, são insuficientes para, isoladamente, comprovar o direito pleiteado de forma inequívoca. Há, portanto, controvérsia fática que impede a análise do mérito na via mandamental, por demandar a produção de prova pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pré-constituída que demonstre inequivocamente, por meio de laudo da Junta Médica Oficial ou laudo particular por esta homologado, a invalidez total e permanente do militar para qualquer trabalho, afasta o direito líquido e certo à aposentadoria com proventos integrais, impondo a extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. 2. A controvérsia fática entre pareceres médicos particulares e o laudo da Junta Médica Oficial demanda dilação probatória, incabível no rito mandamental." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 10 e 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 149, 179, 181 e 212; Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TRF-1 - AMS 10091745820234014005, Rel.: Des. Federal Eduardo Morais da Rocha, Primeira Turma, j. 27/05/2024; TJ-BA - MS 80048374420238050000, Rel.: Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 28/07/2024; STJ, AgInt no MS n. 30.440/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 18/02/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA